Tribunal: TJSP
Processo: 1014088-93.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014088-
93.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOVIDA LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS LTDA., são apelados LEANDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA e
EDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014088-93.2018.8.26.0002 -Voto no 31285
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1014088-93.2018.8.26.0002
11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro (processo no 1014088-
93.2018.8.26.0002)
Apelante: Movida Locação de Veículos S/A
Apelados: Ederson dos Santos de Oliveira e outro
Juíza de 1o Grau: Carolina Santa Rosa Sayegh
Voto no 31285.
- Acidente de trânsito - Ação de indenização material - Tratando-se
de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso (súmula 54, do STJ).
- Correção monetária, por outro lado, conta-se desde a data do
desembolso, quando a autora anotou efetivo prejuízo (súmula 43
do STJ) - Apelo provido em parte.
Insurge-se a autora, em ação indenizatória, contra
sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação ao réu Ederson, e julgou
o pedido procedente, quanto ao corréu Leandro, para condená-lo ao pagamento
de indenização material no valor de R$3.178,30, corrigido desde o desembolso,
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de juros de
mora da citação (fls. 167/169).
A sentença ainda condenou o réu Leandro ao
pagamento das custas, despesas processuais e ao de honorários advocatícios de
sucumbência, estes fixados em R$700,00 (fl. 169).
A autora alega que os juros e a correção monetária
incidentes sobre o valor da indenização devem ser contados da data do evento
danoso, por se tratar de relação jurídica extracontratual, conforme o artigo 398 do
Código Civil e as súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, apenas
nesse ponto, a reforma da sentença (fls. 177/181).
Recurso tempestivo e preparado.
Não houve resposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014088-93.2018.8.26.0002 -Voto no 31285
3
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente
de trânsito ocorrido em 10.02.2017, na cidade de Pinhais - PR, envolvendo
veículo da autora e motocicleta conduzida pelo réu Leandro, cuja propriedade foi
atribuída, pela inicial, ao corréu Ederson (fls. 19/20).
A autora pediu indenização correspondente ao custo
do reparo do seu veículo (fls. 9/10 e 29/30) e a sentença julgou o pedido
procedente apenas em relação ao réu Leandro, condenando-o ao pagamento do
valor indicado na petição inicial, com juros desde a citação e correção monetária
contada do desembolso (fls. 167/169).
Tratando-se de relação jurídica extracontratual, como é
o caso, contam-se os juros de mora desde o evento danoso (artigo 398 do Código
Civil e súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), não da citação.
A correção monetária, por outro lado, deve fluir desde
a data do desembolso, pois foi então que a autora experimentou efetivo prejuízo,
conforme a sentença concluiu.
Neste sentido, aliás, é a súmula 43 do Superior
Tribunal de Justiça: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do
efetivo prejuízo”.
Sendo assim, dou provimento em parte ao apelo,
apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora, que deverá coincidir com a
data do evento danoso e não com a da citação.
SILVIA ROCHA
Relatora